Tribunal: TJMT
Processo: 1059629-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1059629-62.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCELO KENDI MAEDA
RECORRIDO: MICHELLE GONCALVES TOBIAS MAEDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C⁄C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS- ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer em que alega que após o divórcio amigável com a requerida firmou com ela um contrato de compra e venda em 20.03.2024, adquirindo a cota-parte do imóvel que era da requerida, entregando como pagamento um veículo VW/GOL MPI, que ainda permanece em seu nome e que pelo contrato, a requerida deveria assumir integralmente as parcelas do financiamento, os impostos, multas e demais responsabilidades relacionadas ao veículo, sem atrasos .Ainda, explica que como o veículo permanece registrado no nome do requerente, este está sofrendo prejuízos diretos, como pontuação negativa na CNH, restrições em órgãos de crédito e impacto em sua atividade profissional como motorista de aplicativo, que exige CNH regular. Diante disso, pleiteia que seja realizada a transferência do veículo, a quitação dos encargos das multas, infrações e demais encargos, além da indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Pois bem.Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Conforme consulta efetivada perante o sistema PJE, evidencia-se a atual tramitação do processo de número: 1033274-12.2024.8.11.0002 perante a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande. A r. ação foi manejada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A em face do requerente MARCELO KENDI MAEDA. No aludido feito, depreende-se que o mencionado veículo encontra-se alienado fiduciariamente ao BANCO VOLKSWAGEN S.A., sendo objeto de provimento liminar positivo de busca e apreensão, tendo o r. mandado devidamente sido cumprido (ID 171031259 – processo 1033274-12.2024.8.11.0002), com juntada aos 02/10/2024Ou seja, por evidente, inexiste notícia de que o contrato de financiamento tenha sido quitado, tanto é que aos 21/10/2024 o Autor postulou no bojo da referida ação a oportunidade de quitar o débito perante a instituição bancária fiduciária (ID 173031032 – processo 1033274-12.2024.8.11.0002), aduzindo o interesse na ‘restituição do veículo’. Nota-se a flagrante incompatibilidade de aludido pedido com o ora vertido na presente ação.Lado outro, evidencia-se que neste processo o autor não colacionou carta de anuência aos termos do aludido acordo por parte da instituição bancária fiduciária, o que a toda evidência impede a transferência do registro de propriedade pela requerida. Dessa forma, observa-se que a referida instituição financeira detém a propriedade resolúvel do veículo, sendo que o autor detinha a posse direta do bem e era devedor das respectivas prestações.Em sendo possuidor do bem, e não ainda proprietário pleno, não poderia ceder ou transferir os direitos e obrigações contratuais, nem disponibilizar o veículo para outrem, sem expressa anuência da financeira. Nesse contexto, ao tempo do ajuste de ID 166778500, o autor não era detentor do poder de dispor do automóvel, porque não tinha a plena propriedade.E, por óbvio, se não podia dispor do veículo, também não detém o direito de obrigar a ré a transferir o financiamento para o seu nome ou honrar com um contrato do qual ele próprio figura como devedor perante terceiro alheio à relação processual. Neste sentido: "FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Modificação da titularidade do bem e do empréstimo, sem o consentimento do credor fiduciário - Impossibilidade: Tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, não se admite que ocorra a transferência de titularidade do bem e do financiamento sem que exista consentimento expresso do credor fiduciário. DANO MORAL - Veículo alienado sem observância dos dispositivos legais pertinentes - Pedido feito ao comprador, para que transfira o bem para seu nome - Recusa - Indenização - Descabimento: O simples pedido recusado para que alguém transfira para seu nome veículo alienado sem observância dos dispositivos legais pertinentes não acarreta dano moral indenizável, em especial quando se verificar que o resultado não poderia ser obtido ainda que houvesse concordância quanto à solicitação. Recurso não provido." (TJSP - AC no 0061228-77.2012.8.26.0576 - Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 28.08.14, v.u. - grifei). Por outro lado, é inquestionável que, a venda do veículo a terceiro, do qual o Autor não detinha plena propriedade (pois alienado à instituição financeira), constitui infração contratual à alienação fiduciária entabulada e se trata de negócio do qual a financiadora é terceira totalmente estranha. E dispõe o art. 299 do Código Civil que, embora seja permitida a assunção de dívida por terceiro para figurar no lugar do devedor, tal transação deve contar com o expresso consentimento do credor.Como se sabe, na alienação fiduciária o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem, permanecendo a propriedade resolúvel com o credor fiduciário até a quitação integral da dívida garantida, nos termos do artigo 1.361, §2o do Código Civil. Deste modo, restando comprovado que o veículo estava alienado fiduciariamente, quando da celebração do negócio jurídico (compra e venda - ID 166778500), eventuais negociações realizadas sem anuência do credor fiduciário, não são aptos a produzir efeitos jurídicos válidos. Frise-se que foi verificado que existe busca e apreensão em que o autor postula a quitação dos débitos, conforme processo de número: 1033274-12.2024.8.11.0002 manejado pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A..Do aludido feito evidencia-se que a primeira parcela alusiva ao r. gravame é datada de agosto de 2022, devidamente paga (ID 169614688 - Processo 1033274-12.2024.8.11.0002), contando o contrato com termo inicial o dia 20/07/2022 e termo final 20/07/2026, com valor total de financiamento na alçada de R$ 87.298,93.Apesar de sequer ter apresentado cópia integral do contrato firmado com a requerida neste processo, do aludido autuado verifica-se que o pacto traz a data de 20/03/2024 (ID 173035681 - Processo 1033274-12.2024.8.11.0002)- Ou seja, evidencia-se que o veículo estava alienado fiduciariamente, quando da celebração do negócio jurídico (compra e venda - ID 166778500), o que coloca em xeque a validade de aludida negociata perante o credor fiduciário.Com efeito, é ônus da parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus.Na presente ação, a parte autora limita-se a apresentar parte do contrato, quedando-se em informar no curso da ação a existência de aludida ação de busca e apreensão, bem como quais seriam os valores pendentes de quitação (supostas multas; infrações e demais encargos tais como IPVA, taxas de licenciamento veicular, etc), deixando de juntar boletos, extratos de débitos e eventuais restrições. Diga-se de passagem que sequer o documento do veículo e do imóvel objeto da transação de ID 166778500 foi apresentado!Ademais, a pretensa obrigação de fazer - imediata transferência do veículo placas RRL0C99- VW GOL MPI, RENAVAM 01315406680 para o nome da requerida (ou a quem indicar) ressai totalmente inviável restando comprovado que o veículo estava alienado fiduciariamente, quando da celebração do negócio jurídico (compra e venda), tratando-se de negociação sem anuência do credor fiduciário, logo, inapta a produzir efeitos jurídicos válidos perante o credor fiduciário (BANCO VOLKSWAGEN S.A).No que tange aos danos morais, não restou demonstrada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da parte autora capaz de ensejar reparação. Os transtornos narrados não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, especialmente considerando que o autor assumiu o risco ao supostamente negociar veículo que sabia estar alienado fiduciariamente.Na confluência de tais considerações, a medida em que se impõe é a improcedência da pretensão autoral.DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos vertido na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. (...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, não se admite que ocorra a transferência de titularidade do bem e do financiamento sem que exista consentimento expresso do credor fiduciário.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059629-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO KENDI MAEDA - CPF: 954.114.701-10 (RECORRENTE), MICHELLE GONCALVES TOBIAS MAEDA - CPF: 011.168.171-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025